Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702184-22.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento apresentado pelo autor/recorrido (ID 66063954), com fulcro no artigo 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006